Tribunal: TJDFT
Processo: 0707465-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0707465-84.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TROCAFONE S.A. RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, AILTON ALMEIDA VALERIO DESPACHO Esclareça o Recorrente, no prazo de 05(cinco) dias, se subsiste interesse no prosseguimento do Recurso Inominado, tendo em vista o depósito realizado pelo Carrefour Comércio e Indústria Ltda, noticiado no ID 52190321. Int. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator